Tribunal: STF
Processo: Ext 594
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-04
Data de publicação: 1994-05-04

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Requisitos legais: Lei nº 6.815, de
19.08.1980, modificada pela Lei nº 6.964, de 09.12.1981.
          Prazo de validade da prisão decretada no País, cujo
Governo requer a extradição (Japão).
          Alegação do extraditando de que tem filha brasileira, em
sua companhia no Brasil.
1.        Tendo sido prorrogado, pela autoridade judiciária
japonesa, o prazo de validade do mandado de prisão, de modo a
abranger a data em que esta se efetivou, no Brasil, repele-se a
alegação da Defesa a respeito da caducidade da ordem de captura.
2.        Convalidada, assim, a ordem de prisão, para a data em que
esta se efetivou no Brasil, fica satisfeito o requisito do inciso II
do art. 78 da Lei nº 6.815, de 19.08.1980.
3.        Estando atendidas as exigências legais para a extradição
(artigos 76, 78, 80 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.815, de
19.08.1980, modificada pela Lei nº 6.964, de 09.12.1981) e não se
caracterizando qualquer das hipóteses do art. 77, é de ser deferida
a extradição.
4.        Não a impede a alegação do extraditando - no caso, sequer
provada - no sentido da existência de filha brasileira, em sua
companhia, no Brasil. A objeção pode obstar decreto de expulsão, se
ocorrer a circunstância referida na alínea "b" do inciso II do art.
75 da mesma Lei. Mas não a extradição.
          Pedido de extradição deferido.